Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em sede de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, em razão da inércia do autor em promover os atos determinados pelo juízo para localização do veículo e consequente apreensão do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem apreciação do mérito é cabível diante da inviabilidade da apreensão do bem e da ausência de pedido de conversão para o rito executivo; e (ii) analisar se houve desídia do autor em dar andamento ao processo, caracterizando a perda do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o).
4. Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC – não sendo o caso, portanto, de abandono do processo (art. 485, inciso III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1393045, Apelação Cível no 07033810620198070012, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, julgado em 09.12.2021, publicado no PJe em 11.01.2022.

r